Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-74.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016524-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA QUITERIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 031.967.771-03 (RECORRENTE), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016524-74.2020.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA QUITERIA DA CONCEICAO SOUZA

Recorrido(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação que culmina na revelia gera nulidade insanável, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço a revelia da Reclamada e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 31380275); b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante defendeu a ausência de citação, pugnando pela nulidade do
decisum
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamada não foi devidamente citada da propositura da ação, bem como, da audiência de conciliação, e, em razão do seu não comparecimento em audiência, lhe foi decretada indevidamente à revelia.

Frise-se que, a Reclamada não estava inerte, posto que, a citação via AR não foi encaminhada, conforme informado na certidão constante no ID 80060461.

Saliento, sem a devida citação, por óbvio, a intimação sobre a audiência de conciliação via sistema eletrônico tornou-se inócua, vez que ausente qualquer advogado habilitado nos autos para o seu recebimento.

Portanto, a inexistência de citação torna os atos processuais posteriores, em especial a sentença, eivados de nulidade insanável, tendo em vista a revelia decretada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e demais atos processuais posteriores,
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a necessária citação da parte demandada.

Registro que tal medida é salutar, o que apenas irá evitar percalços em caso de eventual execução de julgado, onde, certamente após bloqueio de valores a nulidade seria a primeira coisa a ser arguida pela reclamada.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021